Tribunal: TJMT
Processo: 1019963-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1019963-96.2020.8.11.0000 – CLASSE 426 – COMARCA DE SINOP
RECORRENTE :- RAFAEL DOS SANTOS NEVES
RECORRIDO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E CRIMES CONEXOS (CORRUPÇÃO DE MENORES E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO – 1) PLEITO À DESPRONÚNCIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONFISSÃO INQUISITORIAL DO ACUSADO – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE INVESTIGARAM O CASO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRONÚNCIA – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS CONEXOS – COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI –RECURSO DESPROVIDO.
1) Se as provas produzidas nos autos não permitem um juízo de certeza acerca da ausência de participação do recorrente na prática delitiva, sendo ele apontado por testemunhas como o suposto autor do delito, não prospera o pleito de despronúncia, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, de modo que existindo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em observância ao princípio in dubio pro societate, devendo a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga.
2) É imperiosa a submissão ao plenário dos crimes conexos ao doloso contra a vida, se há nos autos indícios de que um adolescente teria concorrido na empreitada homicida, bem como de que o recorrente pudesse integrar organização criminosa, ao passo que os delitos do art. 244-B, do ECA e do art. 2o, da Lei 12.850/13, possuem, ainda que minimamente, justa causa para o prosseguimento da persecução penal e devem ser analisados pelo Júri Popular, competente que é, por atração, ao julgamento da integralidade dos fatos imputados.
3) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019963-96.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIONIR SCARTEZINI - CPF: 423.761.060-87 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAFAEL DOS SANTOS NEVES - CPF: 040.840.231-83 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), CLAUDIONIR SCARTEZINI - CPF: 423.761.060-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E CRIMES CONEXOS (CORRUPÇÃO DE MENORES E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO –
1)

PLEITO À DESPRONÚNCIA
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONFISSÃO INQUISITORIAL DO ACUSADO – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE INVESTIGARAM O CASO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRONÚNCIA – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
2) ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS
– IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS CONEXOS – COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI –RECURSO DESPROVIDO.

1) Se as provas produzidas nos autos não permitem um juízo de certeza acerca da ausência de participação do recorrente na prática delitiva, sendo ele apontado por testemunhas como o suposto autor do delito, n
ão prospera o pleito de despronúncia, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, de modo que existindo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em observância ao

princípio
in dubio pro societate
, devendo a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga.

2) É imperiosa a
submissão ao plenário dos crimes conexos ao doloso contra a vida, se há nos autos indícios de que um adolescente teria concorrido na empreitada homicida, bem como de que o recorrente pudesse integrar organização criminosa, ao passo que os delitos do art. 244-B, do ECA e do art. 2o, da Lei 12.850/13, possuem, ainda que minimamente, justa causa para o prosseguimento da persecução penal e devem ser analisados pelo Júri Popular, competente que é, por atração, ao julgamento da integralidade dos fatos imputados.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Rafael dos Santos Neves
, visando reformar a decisão proferida nos autos no. 14930-68.2018.8.11.0015, Código 338233, pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o pronunciou nos termos do art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a despronúncia do recorrente, ante a
insuficiência de elementos mínimos de convicção sobre a autoria delitiva
e, quanto aos crimes conexos (art. 244-B, do ECA e art. 2o, da Lei 12.850/13), que seja desde já absolvido, por restar ausente, minimamente, justa causa para o prosseguimento da persecução penal.

Sustenta quanto ao crime de corrupção de menores, que não restou demonstrada a materialidade e indícios suficientes de autoria, pois, o menor, supostamente envolvido no crime, nunca fora efetivamente identificado e encontrado. Por outro lado, aduz que não restaram demonstrados os requisitos configuradores da organização criminosa, ou seja, que o recorrente encontrava-se unido, de forma ordenada e com divisão de tarefas, a fim de perpetrar crimes graves.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 73134549).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 78246985).

É o relatório.

Peço inclusão em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

O recorrente
Rafael dos Santos Neves
, qualificado, foi pronunciado a Júri nos termos do art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal c/c art. 244-B do ECA e artigo 2°, da Lei 12.830/2013, porque integrava organização criminosa armada e no dia 05/09/2018, juntamente com o adolescente Jhonatan de Tal, em unidade de desígnios, com manifesto
animus necandi
, imbuídos de motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima Claudionir Scartezini, que foram a causa de sua morte.

Consta da denúncia que a vítima era proprietário do estabelecimento comercial denominado Mercado Califórnia, onde era comum policiais militares fazerem paradas no local para comprar algo e conversar com a vítima.

Restou apurado que dias antes do fato, o ofendido recebeu uma ligação telefônica de um presidiário, que se identificou pela alcunha de “Sapão”, e teria lhe cobrado uma “mensalidade” a ser paga em determinada organização criminosa, ocasião em que se negou a efetuar o pagamento.

Na data dos fatos, consta que a vítima cochilava, sentado em frente ao seu estabelecimento comercial, momento em que o recorrente e o adolescente Jhonatan chegaram ao local e sem que o ofendido pudesse esboçar qualquer reação defensiva, desferiram contra ele diversos disparos de arma de fogo, os quais foram a causa determinante de sua morte.

Após regular persecução penal em Juízo, a autoridade judiciária subscritora da decisão de pronúncia assentou a admissibilidade da acusação assinalando que a pronúncia do acusado para julgamento perante o tribunal do júri é a medida mais aconselhável.

A defesa, irresignada com a solução jurisdicional, pontua que não há indícios ou provas suficientes da autoria delitiva por parte do recorrente, ao passo que ele deve ser despronunciado e, quanto aos crimes conexos (art. 244-B, do ECA e art. 2o, da Lei 12.850/13), que seja desde já absolvido, por restar ausente, minimamente, justa causa para o prosseguimento da persecução penal.

Contudo, razão não assiste à defesa.

É cediço que na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração dos indícios da materialidade e autoria delitivas para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao tribunal do júri. A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita na Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, “d”), com a simetria do disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, a materialidade do crime restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 58179451 - Pág. 4/9), Relatórios de Investigação (Id. 58179452 - Págs. 5/8, 58179457 - Págs. 3/9), certidão de óbito (Id. 58179456 - Pág. 8), Laudo Pericial – exame de eficiência de arma de fogo e munições - (Id. 58179459 - Págs. 4/7), Laudo Pericial - Necropsia (Id. 58179464 - Págs. 1/10 e 58179465 - Págs. 1/3), exame em local de crime contra a vida (Id. 58179465 - Págs. 4/9), além da prova testemunhal contida nos autos.

E, no que tange à autoria, encontra-se evidenciada de forma suficiente para a fase da pronúncia.

Isso porque fora levado em consideração na decisão de pronúncia, o depoimento dos Policiais
Wilson Cândido de Souza
e
Thyago Celestino Pereira
, que relataram que após o homicídio, passaram a receber informações de que o recorrente seria o autor do delito. Sustentaram que tiveram notícias de onde ele estaria e o encontraram escondido com uma pistola, oportunidade em que teria confessado como se deu o crime e sua motivação.

Relataram, ainda, que ao ouvir a mãe do recorrente, ao lhe ser apresentada as filmagens do local do crime, ela reconheceu a roupa de um dos autores como a roupa que seu filho saiu de casa.

Eis as declarações, transcritas na decisão de pronúncia, verbis:

“A testemunha IPC
Wilson Cândido de Souza
, durante suas declarações, em Juízo, esclareceu que o homicídio ocorreu no dia 05/09/2018, numa quarta-feira, e começaram a receber informações, no dia posterior ao crime, em que, segundo as informações, quem teria cometido o crime foi o vulgo “Trouxa”, alcunha dada a Rafael dos Santos Neves no meio da criminalidade. Ao intensificar as investigações, chegou ao seu conhecimento que a Delegacia de Roubos e Furtos também fora informada de que o acusado teria sido um dos autores do crime em análise, vez que, ao analisar o circuito de câmeras do mercado, observaram que dois indivíduos chegaram e atiraram contra a vítima. No dia 08/09/2018, a DERF foi informada de que o acusado estaria numa residência, no Jardim das Oliveiras e, ao se dirigirem até o local, o encontraram escondido, com uma pistola Glock 9mm, com os dois carregadores abarrotados de munição. Quando a DERF chegou com o Rafael na Delegacia, uma das testemunhas do homicídio em questão estava sendo ouvida, oportunidade em que relatava que estava no local do crime, no dia dos fatos, estava no escritório do mercado e, apesar de não ver, ouviu os disparos e, ao sair para fora do mercado, a vítima já estava caída em frente ao estabelecimento, provavelmente já em óbito. Aduz ainda que, após a lavratura da prisão de Rafael pela posse de arma de fogo, de uso restrito, pela DERF, ele foi encaminhado à sala da Delegacia de Homicídios e, ao ser inquirido relatou que, realmente, é um dos autores do crime de homicídio, na companhia de outro indivíduo de nome “Jhonata”, o qual se deslocou de Cuiabá para esta urbe somente para realização do crime e foi embora. Que Rafael confessou como se deu o crime e sua motivação e, após o cometimento do fato, retornou à sua residência e relatou o ocorrido para sua genitora, que o mandou embora de casa. Ao ouvir a mãe de Rafael, esta relatou que, no dia do crime, ele (Rafael) estava em casa e disse que iria fazer um serviço, sendo que, inclusive, ao lhe ser apresentada as filmagens, ela reconheceu a roupa de um dos autores do crime como a roupa que Rafael saiu de casa. Que, segundo relatos da genitora, ela saiu de casa para levar sua netinha à creche e, cerca de meia hora depois, voltou e encontrou Rafael em casa, situação que achou estranha, pois notou que seu semblante não era “dos bons”. Ao indagar seu filho sobre o serviço que teria ido fazer, Rafael relatou que havia acabado de fazer uma “besteira muito grande” e, como já corria pelo bairro que o Senhor Scartezini, dono do mercado Califórnia, havia sido assassinado, ela “se ligou” e pediu que ele saísse de sua casa. Aduz, também, a testemunha, que a arma apreendida não foi a arma utilizada no crime relatado nos autos, e segundo relatos do próprio acusado, a arma utilizada para o ato ilícito tratava-se de uma arma roubada que estava com seu irmão. Todavia, dias após a ocorrência dos fatos, o bar do irmão do acusado foi invadido e a arma desapareceu junto com ele. Esclarece, também, que no intervalo da morte do Sr. Scartezini e da morte do irmão de Rafael, “rolou” um áudio, que, inclusive, chegou aos grupos policiais, onde um indivíduo que se autodenominava “Mano Sem Alma” conclama todos os bandidos da região para irem “para cima” da polícia. Informa que, apesar de o acusado utilizar os apelidos de “Trouxa” e de “Coringa” no meio criminoso, suspeitaram que o áudio pertença a ele, vez que também foi extraído do telefone do acusado esse áudio e, ao exporem para ser ouvido por sua genitora, ela identificou como sendo de Rafael, a voz do referido áudio. Ressalta que, no áudio, consta a seguinte declaração, in verbis: “nóis mato um miliciano aí, amigo de polícia, vamo pra cima desse pessoal aí, num pode ficar assim, que eles pegaram um mano nosso lá, torturaram, acusando que a polícia é de um grupo de miliciano, tinha pego o irmão dele e matado” (sic). Outro detalhe que chamou a atenção dos investigadores, vez que havia passado despercebido por eles, foi que, durante a inquirição do acusado, ao mostrarem o vídeo para ele, este chama a atenção dos investigadores ao relatar que, no momento que chega para cometer o crime de homicídio, a arma estava travada, momento em que ele a destrava e desfere 3 (três) tiros. Que, após esse relato, assistiram novamente o vídeo e perceberam que, realmente, a arma estava travada, comprovando que o acusado estava no local do crime e que, realmente, fora ele o autor do homicídio, pois não teria como Rafael saber desse detalhe, sem ter sido o autor do fato. Quanto à motivação do crime, esclarece que, como o mercado ficava bem na entrada do bairro, que dá acesso a outros bairros, a polícia sempre parava naquele estabelecimento e ficava conversando com a vítima, o que, aparentemente transparecia ter amizade com esta. Que a vítima pleiteava, junto às autoridades, pela instalação de um posto policial e por mais segurança no bairro, situação não aceita pelos bandidos, pois atrapalharia os “negócios”. Sendo assim, associaram que a vítima estaria ligada com a polícia, que era miliciano e que, sob o comando da vítima, sumiram muitos “manos na quebrada”, indicando ser conversa de Rafael. Ainda, que mandaram um indivíduo chamado “Sapão” ligar para o “velho” (vítima) e cobrar taxa de proteção a mando do Comando Vermelho, mas a vítima se negou a pagar, ocasião em que mandaram, salvo engano, Adir ir pessoalmente falar com a vítima, fato este confirmado por um dos filhos da vítima e por sua nora. Novamente ele se negou a pagar, sendo decretada a morte da vítima a partir desta situação. Relata, por fim, que a vítima morreu por ser uma pessoa de bem, que gostava das coisas certas, que não compactuava com o crime e que queria mais segurança no bairro, inclusive solicitando aos políticos a instalação de um posto policial, sendo esse o motivo de sua morte. Que o segundo indivíduo nunca foi localizado. Que, quanto ao acusado fazer parte do Comando Vermelho, aduz que, nos autos, tem um vídeo do acusado e outros, torturando um indivíduo em que aparece Rafael atirando nas duas mãos do rapaz e em cobrança dizendo, “que a família está cobrando, que o rapaz está dando muita mancada”, não havendo como ele não ser membro de uma facção criminosa”.

“A testemunha IPC
Thyago Celestino Pereira
, em Juízo, esclareceu que, após tomar conhecimento da morte do Senhor Claudionir, foram iniciadas as investigações. Que, no dia seguinte ao crime, receberam informações de que um dos autores do crime seria um indivíduo conhecido como “Trouxa” e que teria um irmão com o apelido de “Dedão”. Que, como já era um indivíduo conhecido da polícia, que já tinha sido abordado em outras oportunidades, foi fácil de identificá-lo. Que os policiais da DERF também receberam informações, no mesmo sentido e, como eles estavam com as informações mais aprofundadas, conseguiram localizar o “Trouxa” em uma residência ali no bairro Jardim das Oliveiras, residência esta de propriedade de Márcia, pessoa conhecida pelo envolvimento com o crime de tráfico de drogas. Que fora apreendido com o acusado uma pistola Glock 9mm. Que, coincidentemente, no dia em que o acusado foi preso em flagrante, eram tomadas as declarações da testemunha Cassiane, funcionária da vítima, que também estava no local dos fatos quando do cometimento do crime, oportunidade em que esta aduziu que a vítima era uma pessoa que sempre cobrava segurança para o bairro, cobrando a implantação de uma base da polícia ali. A referida testemunha também informou que a vítima foi cobrada a pagar uma taxa ao Comando Vermelho para fazer a segurança do local, porém a vítima nunca aceitou. Que, de posse das filmagens do estabelecimento, visualizaram dois indivíduos e duas armas. Que, quando do interrogatório de Rafael, ele confessou a Autoridade Policial à prática do crime descrito nos autos, dando detalhes da execução do crime. Que, com relação ao motivo, seria pelo fato de acreditarem que a vítima seria “miliciano”. Que, ainda, durante seu interrogatório, perante a Autoridade Policial, o acusado mencionou que recebeu uma “voz”, ou seja, determinação do Comando Vermelho para a prática do crime. Que a genitora do acusado, em sede policial, informou que, no dia do crime, o acusado foi até à casa dela e pediu uma muda de roupa, pois ele iria fazer uma diária, tendo se vestido e saído. Informou, também, que ele não demorou em voltar, ocasião em que lhe confidenciou ter feito uma grande besteira. Que, no local dos fatos, foram localizadas capsulas deflagradas de armas calibre 9mm e 6.35. Esclareceu que as munições encontradas com o acusado são da mesma marca das munições encontradas no local do crime, registrando que esta munição não é comum. Que a testemunha afirma que o acusado é integrante do Comando Vermelho e extremamente violento”.

Por sua vez, o recorrente, quando interrogado em juízo, negou a prática do crime, afirmando que confessou durante a fase investigativa, sob tortura. Esclareceu que, no dia dos fatos, quando retornava para sua casa, passou por dois indivíduos, conhecidos seus pelas alcunhas de “Vitinho” e “Alemão”, os quais lhe disseram que tinham acabado de matar o dono do mercado, dizendo para ele que as coisas iam ficar feias após aquele incidente. Que, quando de sua prisão, indicou aos policiais as pessoas que teriam cometido o crime, aduzindo ser inocente das imputações que lhe estão sendo feitas.

Nota-se que o magistrado de primeiro grau considerou o fato de que o recorrente foi apontado pelos policiais como o autor do delito, porquanto em investigações posteriores ao crime, receberam informações de que ele teria praticado o homicídio, além de haver nos autos confissão inquisitorial do recorrente e declaração de sua genitora, afirmando que o filho teria lhe contado que “
tinha feito a maior besteira do mundo
”, “
que a declarante teve certeza que seu filho era o autor do crime
” (Id. 58179455 - Pág. 5)

Como se vê,

as provas produzidas nos autos não permitem um juízo de certeza acerca da ausência de participação do recorrente na prática delitiva,
sendo ele apontado como autor do delito, pelos policiais que participaram das investigações, além de existir confissão inquisitorial do recorrente
, que em juízo foi retratada sob alegação de tortura.

Assim, se o conjunto probatório não demonstra, de forma indubitável, que o recorrente não participou do delito, a demanda continua devendo ser sopesada e decidida pelo Conselho de Sentença, não cabendo a este Sodalício tal mister.

Portanto, não vejo como prosperar o pedido de despronúncia formulado pela defesa
,
pois conforme já sustentado, esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, de modo que existindo dúvidas, cabe ao Conselho de Sentença dirimir a questão.

Do contrário, estaria o magistrado adentrando na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da
Lex Mater
. O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambigüidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate. (...)As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.” (STJ - RESP 485775/DF).

O entendimento que prevalece na jurisprudência desta Corte é no sentido de que, confirmada, por testemunhas, a admissibilidade da acusação por meio de prova idônea, só se concebe a despronúncia quando o álibi apresentado pelo acusado for inquestionável, incontroverso, elidindo de forma peremptória os indícios de autoria delitiva. Caso contrário, quedando nebulosa a
negativa loci
, deve prevalecer a pronúncia, enquanto mero juízo de admissibilidade da acusação.

“(...)
Havendo prova da existência do crime e indícios de autoria e do concurso de pessoas, incabível a impronúncia, só admissível quando o álibi for inquestionável. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.
”
(TJMT, RSE 71820/2006, DR. CIRIO MIOTTO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2006, Publicado no DJE 07/12/2006).

“(...)
Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao consagrado do princípio in dubio pro societate, especialmente porque o agente foi reconhecido por uma das testemunhas como a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima e não conseguindo comprovar o álibi sustentado em seu interrogatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe”

(TJMT, RSE 24157/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/5/2017, Publicado no DJE 29/5/2017).

Convém ressaltar, ainda, a prevalência do princípio “
in dubio pro societate
”, pois havendo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em detrimento da aplicação do brocardo “
in dubio pro reo
” e a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga.

Por outro lado,
com relação aos crimes previstos no artigo 244-B, do ECA e artigo 2°, da Lei n. 12.850/13
, sustenta a defesa que o recorrente desde já deve ser absolvido, por restar ausente justa causa para o prosseguimento da persecução penal.

A respeito do tema, tenho que não há elementos para se concluir desde logo a absolvição pretendida, impondo-se a submissão ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular, como bem editado na instância de origem.

No caso dos autos, resta indene de dúvidas que os indícios referentes à prática de corrupção de menor encontram-se intimamente ligados àqueles atinentes à suposta prática de homicídio qualificado, aqui discutido.

Fato é que a absolvição sumária do recorrente em relação ao crime supracitado apenas seria possível nos casos em que não houvesse, sequer, indícios de sua autoria ou provas de sua materialidade. Contudo, essa não é a realidade dos autos, eis que dos depoimentos trazidos ao feito, bem como da análise das demais provas coligidas aos autos podemos inferir a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito de corrupção de menores.

Por outro lado, há que se ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 227, impôs à família, à sociedade e ao Estado o dever de proteger o menor, consagrando prioridades absolutas que culminaram com advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, norma que conferiu novo enfoque à proteção integral do menor.

Nessa linha, o art. 244-B do ECA criou o crime de corrupção de menor com a finalidade de evitar tanto o ingresso quanto à permanência do adolescente no mundo do crime, de forma que o bem jurídico tutelado pelo delito não se limita à inocência do menor, abrangendo também a formação e consolidação de sua personalidade e moral.

Portanto, para a configuração da conduta típica do art. 244-B da Lei 8.069/90, basta a participação na empreitada criminosa independentemente de seu histórico criminal ou de sua submissão ao réu que com ele praticou a infração, pois qualquer nova ação criminosa cometida com o envolvimento de menor mantém e até mesmo agrava a sua corrupção.

Pela mesma forma, ante as provas contidas nos autos, na fase inquisitorial, bem como dos depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo, há indícios, também, que o recorrente possa integrar organização criminosa.

Constam do Relatório de Inteligência no 089/2018/NIR/SINOP inúmeras mensagens de whatsapp, nas quais o recorrente conversa com membros da facção “Comando Vermelho” sobre assuntos concernentes à aludida organização criminosa, além de constar nos depoimentos dos policiais civis ouvidos em Juízo que o recorrente teria praticado o homicídio em prol da referida a organização criminosa.

Imperioso destacar que, ocorrendo a pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, o delito conexo também deve ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, nos termos do inciso I do artigo 78 do Código de Processo Penal.

Acerca do tema é o entendimento de Guilherme de Souza Nucci:

“
Havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente recebida, pronunciando o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles. Aliás, se eram grotescos, atípicos ou inadmissíveis os tais delitos conexos tão logo fosse oferecida a denúncia, caberia ao magistrado rejeitá-la. Entretanto, se acolheu a acusação, deve repassar ao juiz natural da causa (Tribunal do Júri) o seu julgamento. Caberá, assim, aos jurados checar a materialidade e a prova da autoria das infrações penais conexas para haver condenação
” (Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 73).

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça
, verbis
:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, 2o, INCISOS I E III E ART. 214, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 1o, INCISO II, 4o, INCISO II, DA LEI no 9.455/97. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA. I - Verificada a presença de crimes conexos em relação ao delito doloso contra a vida, o juiz natural da causa - incluindo aí os crimes conexos - será o Tribunal do Júri. II - No presente caso, vislumbrada a existência de indícios de autoria e prova de materialidade dos crimes conexos, escorreita foi a determinação do e. Tribunal de origem para que tais crimes fossem julgados pelo Tribunal do Júri, assim como o delito doloso contra a vida (...)
”.
(HC 88.192/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,j. 8.11.2007).

Conclui-se, assim, que a submissão ao plenário dos crimes conexos ao doloso contra a vida é automática, sem aferição, a rigor, sequer de sua plausibilidade - a não ser por uma absoluta e teratológica ausência de justa causa, que não ocorre no caso em análise, pois é plausível conceber a subsistência de indícios de que o adolescente teria, em tese, concorrido na empreitada homicida, o que aparenta amoldar-se ao crime formal tipificado no art. 244-B do ECA, bem como de que o recorrente poderia integrar organização criminosa.

Desse modo, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, uma vez que há indícios de materialidade e da autoria de todos os delitos, por parte do recorrente
.

Com essas considerações, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter a decisão de pronúncia na forma como proferida pelo magistrado de origem e submeter
Rafael dos Santos Neves
a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021